Tribunal: TJDFT
Processo: 0731997-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731997-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Herica de Lima Magalhães Agravado: Francisco de Assis Monteiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Herica de Lima Magalhães contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0702692-58.2020.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. A Sra. HERICA DE LIMA MAGALHAES (cônjuge do devedor) apresentou impugnação ao laudo de avaliação do seguinte imóvel: gleba de terras, situada no distrito e comarca de Buritis-MG, na Fazenda PE DA SERRA, com a área de 97,8241 ha, matrícula no 16.009, do Cartório do Ofício de Registro de Imóveis de Buritis/MG., sustentando que o Sr. Oficial de Justiça não observou as benfeitorias do imóvel, especialmente, que o imóvel rural é abastecido por curso de água perene, o que enseja valorização do imóvel. Por sua vez, o exequente sustenta que a manifestação é intempestiva, bem como que são infundadas as alegações. Passo a análise. Inicialmente, esclareço que não há que se falar em intempestividade da manifestação, visto que o A.R acostado ao ID 130608311 se refere a intimação da PENHORA e não da avaliação, a qual sequer foi expedida. Imperioso ressaltar a legitimidade do cônjuge para impugnar o laudo de avaliação. Vejamos o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE. EXISTÊNCIA. PRAZO PARA IMPUGNAR A AVALIAÇÃO. 15 DIAS. PRECLUSÃO. 1. Não decidida a questão sobre a adjudicação do imóvel pelo juízo de origem, não se conhece do recurso no ponto, em razão da supressão de instância. 2. O cônjuge, por possuir legitimação ampla para a defesa do patrimônio do casal, tem legitimidade para impugnar a avaliação do imóvel em cumprimento de sentença. 3. O prazo para impugnar a avaliação é de 15 dias e conta-se da ciência do fato ou da intimação do ato, conforme disposição do CPC/15 525 § 11. No caso, reconhecida a preclusão em razão de a impugnação ter sido apresentada após o decurso do prazo legal. 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. (Acórdão 1353049, 07076470420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As avaliações feitas por oficiais de justiça avaliadores não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte, sobretudo porque gozam de fé pública e, no caso, está embasada em avaliação in loco, observada as condições concretas do bem em cotejo com o mercado. De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, tecendo meras considerações genéricas. Assim, da simples leitura da impugnação, conclui-se que a cônjuge do devedor tem a pretensão de modificar o entendimento do Oficial-Avaliador, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Ante o exposto, rejeito a impugnação da avaliação. Cumpra-se o item 2 da decisão de ID 122659518, devendo-se oficiar os juízos ali mencionados.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39610331), em síntese, que houve a avaliação de bem imóvel por Oficial de Justiça, mas não consta informação a respeito da ocupação do cargo efetivo pelo aludido serventuário da justiça, tampouco de habilitação para efetuar a aludida avaliação. Também aduz que referido Oficial de Justiça não coligiu aos autos qualquer documento para subsidiar a avaliação questionada. Assim, afirma que é necessária a efetivação de nova avaliação, desta vez por experto especializado em avaliação de bens imóveis. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a adoção do preço de avaliação indicado pela recorrente, no valor de R$ 1.010.208,00 (um milhão dez mil e duzentos e oito reais), ou a nomeação de perito especializado em avaliação de bens imóveis. A guia referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 39610337 e Id. 39610339). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de correção do ato de avaliação de bem imóvel, efetuado por Oficial de Justiça. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A alegação, isoladamente, de que o bem imóvel seria mais valioso do que consta na avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 06/11/2018) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018) No presente caso a avaliação do bem imóvel (fazenda situada em Buritis-MG, com área aproximada de 97 hectares) foi efetuada por Oficial de Justiça avaliador da Comarca de Buritis-MG, a partir de diligência designada por meio de carta precatória. A ilação formulada pela recorrente a respeito da ocupação de cargo público pelo oficial de justiça é destituída de embasamento, pois a diligência, como já exposto, foi devidamente efetuada por meio carta precatória, meio de cooperação institucional adequado, e devidamente elaborada e assinada pelo oficial de justiça avaliador (Id. 116662141, fls. 21-22). Ademais, trata-se de servidor lotado na própria Comarca onde está situado o imóvel rural, o que reforça o conhecimento tanto da geografia como do mercado imobiliário local. As alegações formuladas pela recorrente revelam apenas o descontentamento com o preço de avaliação. No entanto, a indicação de anúncios de venda de outras fazendas disponibilizados em sítios da rede mundial de computadores não é suficiente para afastar a conclusão do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça, tendo em vista a ausência de comparação minuciosa entre as características do bem avaliado diante daqueles referidos nos dos aludidos anúncios. À vista desse contexto não há, nos presentes autos, como acatar a alegação de que o valor da avaliação está em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário, tampouco de que teria havido equívoco em relação aos critérios de mensuração. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam a "probabilidade de provimento" do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator